Tribunal: TJMT
Processo: 1024872-36.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024872-36.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANIA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 209.269.521-53 (APELANTE), KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - CPF: 039.916.331-08 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), GUILHERME SIGNORINI FELDENS - CPF: 022.831.971-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
PEDIDO DE
CANCELAMENTO D
A LINHA DE CRÉDITO “RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO”
. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ART. 17-A DA IN No 28/2008 DO INSS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora
pede o cancelamento de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC),
nos termos do art. 17- A da IN n° 28/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2Discute-se
: (i)
preliminar de cerceamento de defesa
; e (
ii
) saber se a autora possui direito ao cancelamento imediato da reserva de margem consignável
, nos termos
do art. 17- A da IN n° 28/
2008
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos dos
arts
. 355, I, 370 e 371 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias quando o conjunto probatório se mostrar suficiente ao julgamento da controvérsia
.

4.

O art. 17-A da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS assegura ao beneficiário a possibilidade de requerer o cancelamento do cartão de crédito consignado, porém condiciona a exclusão da reserva de margem consignável à prévia liquidação do saldo devedor ou à manutenção dos descontos consignados até a integral quitação da obrigação.

5.

A autora não comprovou a quitação integral da dívida nem demonstrou a formulação de pedido administrativo de cancelamento perante a instituição financeira, circunstâncias que impedem o acolhimento da pretensão de exclusão imediata da RMC
.

IV. DISPOSITIVO E TES

6.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia pode ser solucionada com base no acervo documental já constante dos autos e a prova pericial requerida se mostra inadequada ou desnecessária. 2. O cancelamento da reserva de margem consignável vinculada a cartão de crédito consignado depende da
prévia quitação do saldo devedor ou da manutenção dos descontos consignados até a integral liquidação da obrigação, nos termos do art. 17-A da IN no 28/2008 do INSS.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 329, 355, I, 370, 371 e 85, § 11; IN INSS no 28/2008, art. 17-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.317.840/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02.04.2019,
DJe
08.04.2019; TJMT, Apelação Cível no 1001698-19.2022.8.11.0051, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Vania Maria de Almeida contra a sentença proferida
pelo Juízo da 2a Vara
Cíveld
a Comarca de Rondonópolis, em
ação declaratória ajuizada em face de Paraná Banco S/A, que julgou improcedentes o
feito
e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A
apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica e
documentoscópica
, ao argumento de que não assinou os documentos apresentados pela instituição financeira e de que houve contratação diversa daquela efetivamente ofertada, afirmando ter sido induzida a contratar operação na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

Afirma que
sentença incorreu em equívoco ao considerar a utilização do cartão como fundamento para improcedência da demanda, pois a controvérsia não reside na utilização dos valores disponibilizados, mas na natureza da contratação realizada. Sustenta que os descontos efetuados decorrem de operação de RMC, com cobranças mensais contínuas, circunstância que afirma não ter sido adequadamente esclarecida no momento da contratação.

Requer
o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória, com realização de prova pericial. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, para que o
feito seja julgado
procedente
.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFES
A)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que o feito foi julgado antecipadamente, sem saneamento e sem produção de prova pericial digital, contábil e grafotécnica.

Nos termos dos
arts
. 355, I, 370 e 371 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente à formação do convencimento judicial.

No caso, a controvérsia instaurada na petição inicial não estava fundada em alegação de inexistência de contratação ou falsidade documental, mas em suposto vício de consentimento decorrente da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCC), sob a alegação de que a autora acreditava estar aderindo
à
empréstimo consignado.

A autora reconheceu, na exordial, o recebimento dos valores disponibilizados pela instituição financeira, bem como postulou a amortização do débito mediante compensação dos descontos já realizados em seu benefício previdenciário, inclusive admitindo, subsidiariamente, a continuidade dos descontos até eventual quitação do saldo remanescente.

Somente após a apresentação da contestação e dos documentos contratuais pela instituição financeira é que a autora passou a sustentar a necessidade de perícia grafotécnica e
documentoscópica
, afirmando desconhecer os documentos apresentados.

Percebe-se, portanto, alteração da tese originalmente deduzida, em afronta ao princípio da estabilização da demanda previsto no art. 329 do CPC, uma vez que a causa de pedir inicial estava fundada em erro quanto à modalidade contratual e ausência de informação adequada, e não em falsidade de assinatura ou inexistência absoluta do negócio jurídico.

A propósito:

“1. O autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015.” (
AgInt
no
AREsp
1317840/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019,
DJe
08/04/2019).

Além disso, a prova grafotécnica mostra-se inadequada à hipótese, pois a contratação discutida possui natureza eletrônica/digital, sem demonstração de assinatura manuscrita apta a exame grafotécnico tradicional.

Do mesmo modo, as perícias digital e contábil não se revelam indispensáveis, porquanto eventual ausência de logs, registros de autenticação, metadados ou demais elementos técnicos constitui circunstância passível de valoração no próprio mérito da demanda, especialmente porque tais informações permanecem sob guarda da instituição financeira, não impondo, por si só, a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Assim, inexistindo necessidade de dilação probatória e sendo suficiente o acervo documental constante dos autos, correta a prolação de julgamento antecipado, sem qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

REJEITO, portanto, a preliminar.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na petição inicial,
pede expressamente que
“a
presente ação seja julgada totalmente, procedente, determinando o cancelamento da linha de crédito “
Reserva de Cartão Consignado (RCC)” de titularidade da parte Requerente, nos termos do Art. 17-A da Instrução Normativa No 28 do INSS; Bem como a condenação do banco ao pagamento de danos morais no importe mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais)
”

O artigo 17
- A
da Instrução Normativa n° 28 do INSS
, de 16 de maio de 2008, a qual “
e
stabelece critérios e procedimentos operacionais

relativos à consignação de descontos para

pagamento de empréstimos e cartão de crédito,

contraídos nos benefícios da Previdência Social
”
,

prevê o seguinte:

Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.

§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos
arts
. 15 a 17.

§ 2o A instituição financeira que receber uma
solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor.

De fato, o referido dispositivo estabelece que o beneficiário poderá, a qualquer tempo, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.

Todavia, a interpretação do
artigo
não pode ser dissociada de seus parágrafos, especialmente do § 1o e do § 2o, os quais condicionam a exclusão da Reserva de Margem Consignável à prévia regularização do saldo devedor.

Com efeito, a norma assegura ao consumidor a faculdade de não permanecer vinculado ao cartão de crédito consignado, em observância ao princípio da liberdade contratual. Contudo, o exercício desse direito não implica extinção automática da dívida nem exoneração das obrigações assumidas.

Ao contrário, o § 1o do art. 17-A expressamente prevê que, havendo saldo devedor, deverá ser facultado ao consumidor optar entre:

(i) a liquidação imediata do débito; ou

(
ii
) a continuidade dos descontos consignados na RMC até a quitação integral da obrigação.

Já o § 2o estabelece que a exclusão da margem consignável somente ocorrerá após inexistirem saldos pendentes ou após a liquidação integral da dívida.

No caso, a própria autora reconhece, na petição inicial, o recebimento do valor disponibilizado pela instituição financeira, bem como admite a existência de saldo contratual, chegando inclusive a requerer, subsidiariamente, a continuidade dos descontos até eventual quitação do débito.

Além disso, não há nos autos prova de quitação integral da obrigação, tampouco demonstração de que tenha formulado pedido administrativo de cancelamento perante a instituição financeira, circunstância que impede o reconhecimento da pretensão de exclusão imediata da RMC.

Desse modo, ainda que se admita o direito potestativo ao cancelamento do cartão consignado, a pretensão de exclusão imediata da margem consignável, sem prévia liquidação do saldo devedor, encontra óbice direto no próprio art. 17-A da Instrução Normativa no 28/2008, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Nesse sentido:

“[...]
De acordo com o artigo 17-A da Instrução Normativa no 28 do INSS, o beneficiário poderá requerer o cancelamento unilateral do cartão de crédito consignado, oportunidade em que optará pelo pagamento do saldo devedor, por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC de seu
benefício.

No caso, não tendo a autora, comprovado a integralidade do pagamento do débito em aberto quanto ao contrato de cartão de crédito consignado em discussão, não há falar-se em seu
cancelamento.
”

(T
J-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001698-19.2022.8 .11.0051, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE PRÉVIA E INTEGRAL DA LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – ART. 17-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 28 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fim
de evitar que o devedor seja beneficiado de forma injusta, é fundamental que o saldo devedor seja quitado integralmente antes que a instituição consignatária possa solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado vinculado ao benefício previdenciário, conforme estabelece o §2o do mencionado artigo.

Não há falar na condenação da autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

(N.U 1009155-38.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026